Tribunal: TJMT
Processo: 1034688-82.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1034688-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANILDA BATISTA CORREIA - CPF: 632.468.721-04 (RECORRENTE), LEANDRO JUVENAL DA SILVA - CPF: 960.835.491-91 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. ok

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1034688-82.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado nº 1034688-82.2023.8.11.0001

Recorrente:
Vanilda Batista Correia.

Recorrido:
Azul linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO –
ATRASO DE VOO INFERIOR A 04 HORAS – PLEITO DE
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NEGADA -
PREJUÍZOS CONCRETOS NÃO DEMONSTRADOS
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais.

Atraso de voo em menos de 04 (quatro) horas encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.
Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação a reformatio in pejus.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1034688-82.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado nº 1034688-82.2023.8.11.0001

Recorrente:
Vanilda Batista Correia.

Recorrido:
Azul linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
por
Vanilda Batista Correia
.

Ação:

de Indenização por Danos Morais Alteração Voo
.

Origem:
8º Juizado Especial Cível da de Cuiabá

Sentença (Id.

194367180):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial
,
condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 194367181)
:

a reforma da sentença para majoração do quantum do dano moral.

Contrarrazões (Id.

194367187)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INONIMADO N.° 1034688-82.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado nº 1034688-82.2023.8.11.0001

Recorrente:
Vanilda Batista Correia.

Recorrido:
Azul linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso interposto pela autora, por meio do qual
pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

O conjunto fático revela que a recorrente comprou passagens aéreas de ida e volta com conexão, para voar de Cuiabá com destino a Porto Seguro.

Alega que ao chegar ao aeroporto foi surpreendida com a alteração do horário de voo, que estava originalmente previsto para sair de Cuiabá no dia 24/03/2023 às 02h05 e com conexão em São Paulo/SP às 05h10 e chegada ao destino final às 14h00.

Aduz que foi realocada para o próximo voo com saída programada para as 06h30 do mesmo dia, não informando o horário de chegada ao destino final.

Em análise ao conjunto probatório juntado pela companhia aérea, verifica-se mesmo com a alteração de voo, o horário de chegada ai destino final foi às 14h30, ou seja, apena
30 min de atraso
.

Portanto embora
a autora defenda que sofreu abalo moral pelo referido atraso e por não ter recebido a assistência material prevista no artigo 27, III, da Resolução n. 400/2016 da ANAC observa-se que a companhia aérea o reacomodou em voo subsequente mais próximo ao originalmente contratado, cujo atraso foi inferior ao período de 04 (quatro) horas, o que, por si só, afasta qualquer responsabilidade da recorrida quanto ao fornecimento da aludida assistência, conforme disposição do §3º do mesmo artigo.

Ademais, anoto que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Com efeito, em que pese as alegações da recorrente, não restou efetivamente demonstrada à ocorrência do dano;

Nesse sentido colaciono o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR à 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
In casu
, demonstra-se indevido a indenização por danos morais e materiais pois ausentes a comprovação pela reclamante dos danos morais e materiais experimentados.
Entendimento remansoso nesta Egrégia Turma Recursal no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas, uma vez que, quando há a incidência da hipótese em questão, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo.
Recurso conhecido e desprovido. (TR-MT, N.U 1002400-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Portanto, conclui-se que embora tenha ocorrido atraso e seja um acontecimento desagradável,
o
atraso ocorrido (inferior a 04 horas) encontra-se dentro do tolerável em situações de normalidade e não é suficiente para caracterizar dano moral.

Assim,
deve ser mantida a condenação apenas por vedação a reformatio in pejus.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Agravo Interno meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024